Tribunal: TJDFT
Processo: 0720555-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ATOS DE EXECUÇÃO. CONDUTA RELEVANTE. NÃO CABIMENTO TENTATIVA. ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO. REDUÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância se ficou evidenciado que o réu participou ativamente do delito, com evidente liame subjetivo e divisão de tarefas para assegurar o sucesso da empreitada criminosa, tratando-se de efetiva coautoria.

2. Comprovado que o iter criminis foi integralmente percorrido, com a prática de todos os atos de execução, não tendo havida a consumação porque o veículo subtraído parou de funcionar, não cabe redução da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços).

3. Apelação não provida.